Tribunal: TJMT
Processo: 1046699-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046699-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA NEVES DA ROCHA - CPF: 630.997.561-72 (EMBARGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046699-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LUZIA NEVES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –OMISSÃO – INCLUSÃO DE DOCUMENTO APÓS A INTERPOSIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA JUNTADA TARDIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO - ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

A questão que não foi objeto do Recurso não pode ser apontada como omissa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046699-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LUZIA NEVES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ora embargante.

Aponta omissão no aresto sob o argumento de que, após a interposição daquele Recurso, informou o envio de ofício ao hospital onde foram prestados os primeiros socorros à embargada, no qual registrou que na data do acidente a causa do atendimento seria “queda de própria altura”, situação sem cobertura pelo seguro DPVAT.

Diz que se trata de matéria de ordem pública e por isso pode ser conhecida a qualquer momento.

Alega a inexistência de prova do nexo causal entre o ocorrido e a lesão.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046699-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LUZIA NEVES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão no aresto sob o argumento de que, após a interposição da Apelação, informou o envio de ofício ao hospital onde foram prestados os primeiros socorros à embargante, no qual registrou que na data do acidente a causa do atendimento seria “queda de própria altura”, situação sem cobertura pelo seguro DPVAT. Diz que se trata de matéria de ordem pública e por isso pode ser conhecida a qualquer momento. Alega também a inexistência de prova do nexo causal entre o ocorrido e a lesão.

É nítida a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Apesar de o art. 435 do CPC autorizar que as partes tragam documentos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior daqueles formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos,
desde que comprovados os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada, e cumpre ao juiz averiguar a presença de boa-fé (art. 5o do CPC/2015)
.

A embargante não justificou a razão de não ter anexado no momento processual oportuno, nem se foi por força maior, de maneira que a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Além disso,

não se insurgiu contra a suposta ausência de comprovação do vínculo de causalidade na ocasião apropriada, qual seja, a da prolação da sentença ou na Apelação. Logo, não pode nesta via buscar a reforma, pois trata-se de flagrante inovação.

Assim, diferentemente do que afirma, o acórdão não foi omisso, já que se reportou exatamente aos pontos questionados. Como a matéria aqui suscitada não foi objeto daquele Recurso, fica vedada a análise.

Posto isso, não há nenhum vício no julgado. Vê-se apenas o mero inconformismo da embargante e a pretensão de reexame da demanda, para o que não se prestam os Aclaratórios.

A propósito:

Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais
(STJ, 2a Turma, ED no Resp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 02.10.2007, DJ 18.10.2007. (MARINONI e MITIDIERO, Luiz Guilherme e Daniel.
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo
, 5a ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 566).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1046699-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADO: LUZIA NEVES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A finalidade dos Embargos de Declaração é “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão no aresto sob o argumento de que, após a interposição da Apelação, informou o envio de ofício ao hospital onde foram prestados os primeiros socorros à embargante, no qual registrou que na data do acidente a causa do atendimento seria “queda de própria altura”, situação sem cobertura pelo seguro DPVAT. Diz que se trata de matéria de ordem pública e por isso pode ser conhecida a qualquer momento. Alega também a inexistência de prova do nexo causal entre o ocorrido e a lesão.

É nítida a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Apesar de o art. 435 do CPC autorizar que as partes tragam documentos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior daqueles formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos,
desde que comprovados os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada, e cumpre ao juiz averiguar a presença de boa-fé (art. 5o do CPC/2015)
.

A embargante não justificou a razão de não ter anexado no momento processual oportuno, nem se foi por força maior, de maneira que a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Além disso,

não se insurgiu contra a suposta ausência de comprovação do vínculo de causalidade na ocasião apropriada, qual seja, a da prolação da sentença ou na Apelação. Logo, não pode nesta via buscar a reforma, pois trata-se de flagrante inovação.

Assim, diferentemente do que afirma, o acórdão não foi omisso, já que se reportou exatamente aos pontos questionados. Como a matéria aqui suscitada não foi objeto daquele Recurso, fica vedada a análise.

Posto isso, não há nenhum vício no julgado. Vê-se apenas o mero inconformismo da embargante e a pretensão de reexame da demanda, para o que não se prestam os Aclaratórios.

A propósito:

Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais
(STJ, 2a Turma, ED no Resp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 02.10.2007, DJ 18.10.2007. (MARINONI e MITIDIERO, Luiz Guilherme e Daniel.
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo
, 5a ed. rev. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 566).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021